Tribunal: TJMT
Processo: 1068361-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068361-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MILTON ELISBAO DE CARVALHO - CPF: 284.320.611-15 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), NUMERO 1 VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.414.386/0001-08 (RECORRENTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1068361-32.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

NUMERO 1 VEICULOS EIRELI
.

Recorridos:
MILTON ELISBÃO DE CARVALHO
E DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

29/05/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. GARANTIA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença de juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O recorrente requer a reforma da sentença, sustentando, entre outros pontos, a ausência de prova técnica, o desgaste natural do bem e a falta de oportunidade para sanar o defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado vício oculto em veículo usado que justifique a responsabilização da fornecedora; (ii) definir se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial revela-se desnecessária e ineficaz, pois o veículo já havia sido consertado à época da tramitação processual, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

Restou incontroverso que o veículo apresentou defeito no motor menos de um mês após a aquisição, o que caracteriza vício oculto, atraindo a incidência dos arts. 12 e 14 do CDC.

A recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer das excludentes legais de responsabilidade, como culpa do consumidor ou inexistência do defeito, tampouco demonstrou ter ofertado assistência ou resolução eficaz ao problema relatado.

As provas documentais e a comunicação entre as partes demonstram tentativa frustrada de solução extrajudicial por parte do autor, corroborando a conduta omissiva da fornecedora.

A indenização por danos materiais deve refletir apenas os valores devidamente comprovados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O dano moral é configurado diante da falha na prestação do serviço e da inércia da fornecedora, extrapolando mero aborrecimento, conforme jurisprudência da Turma Recursal local.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Os danos materiais devem ser reconhecidos apenas enquanto comprovados por documentação idônea.

A falha na prestação de serviços e ausência de solução na via administrativa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base em precedentes e nas peculiaridades do caso concreto, segundo o método bifásico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 12, § 3o, I a III, 14 e 18; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC no 1027541-55.2017.8.26.0564, Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro, j. 01.07.2020, 29a Câmara de Direito Privado; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 280979385, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, condenando os reclamados ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a data de 27/08/2024. Após a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior) pela Taxa Selic.

Ainda, condenou os réus ao pagamento na importância
R$ 29.831,41 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e um reais, e quarenta e um centavos)
a títulos de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo até a data de 27/08/2024. Após a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior) pela Taxa Selic.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Necessidade de perícia – Ausência de laudo com diagnóstico do problema e recusa do consumidor em ir à oficina autorizada pela loja;

2)

Veículo foi vistoriado pelo mecânico de confiança do autor
;

3)

Carro do ano de 2002 e consumidor ciente das condições;

4)

Comprovantes de pagamento datados de antes do defeito;

5)

Impossibilidade de rescisão contratual;

6)

Consumidor não oportunizou a correção de eventuais falhas e vícios;

7)

Inexistência de prova de vícios ocultos – Desgaste natural de coisa usada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimados (ID 280979406), apenas o recorrido Milton Elisbão de Carvalho apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo. Ao se analisar o contexto fático-probatório constante dos autos, observa-se que a produção de prova pericial mostra-se ineficaz no presente caso,
pois o veículo já foi consertado.

Dessa forma, constata-se que os elementos probatórios já constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Diante da inviabilidade da produção de prova técnica,
não há razões para afastar a competência do Juizado Especial.

Sob essa perspectiva, as provas coligidas ao feito são suficientes para a solução da lide, tendo em vista, também, que as partes não solicitaram a realização de audiência de instrução. Importante destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na inicial, o autor adquiriu o veículo Ford F-350 G, ano/modelo 2002, placa JZL2E52, em 07/06/2024. Contudo, afirma que, em 05/07/2024, menos de um mês após a aquisição do veículo, quando se encontrava em viagem à cidade de Nova Xavantina–MT, a fim de cumprir obrigações profissionais relacionadas à entrega de móveis planejados, o bem apresentou defeito no motor e parou de funcionar na estrada.

Sustenta que, no mesmo dia, entrou em contato com a reclamada Número 1 Veículos LTDA, por meio de seu telefone comercial, relatando o ocorrido, mas não obteve qualquer manifestação de ajuda ou suporte, tendo sua mensagem sido ignorada.

Nesse contexto, expõe que tentou resolver a questão administrativamente. No entanto, diante das tentativas frustradas de solução, argumenta que custeou o conserto do veículo com recursos próprios e sofreu prejuízos em razão da impossibilidade de utilizá-lo, razão pela qual pleiteia a reparação por danos materiais e morais.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o reclamante adquiriu um veículo usado junto à parte reclamada e que, após menos de um mês da aquisição, o bem apresentou defeitos no motor.

Além disso, restou comprovado que a empresa reclamada forneceu
garantia aos componentes internos do motor e à caixa de câmbio pelo tempo exigido pela lei
,

consoante cláusula quinta do contrato de compra e venda (ID 280977078, p. 2).

Ressalta-se que
a demandada não comprovou a ocorrência de uma das hipóteses de cancelamento da garantia previstas no contrato
, sendo elas o mau uso do veículo em questão, a alteração de suas características originais, utilização fora dos padrões e/ ou limites de carga/ rotação especificados pelo fabricante, ou o uso do automóvel para competições (ID 280977078, p. 2).

Impõe-se salientar, também, que as partes não divergem quanto ao fato de que o problema apresentado pelo veículo ocorreu no motor, conforme demonstram as fotografias do interior do compartimento, as notas fiscais e as mensagens anexadas pelo autor, evidenciando a existência de
vício oculto
.

Ademais, embora o recorrente sustente que a parte autora não lhe oportunizou a resolução do problema ou que o consumidor não tenha se dirigido à oficina autorizada indicada, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Tampouco impugnou, de forma específica e tempestiva, as mensagens anexadas pelo autor,
nas quais se comprova que a comunicação sobre o defeito ocorreu no mesmo dia do fato, bem como a tentativa de solução administrativa
. Ademais, não houve indicação de oficina para o reparo, tampouco ressarcimento das despesas suportadas pelo consumidor,
mesmo diante da existência de garantia contratual
.

Inclusive, conforme diálogo mantido entre o autor e representante da ré Número 1 Veículos LTDA (ID 280977082, 01min30s), em 08/07/2024, foi enviada a relação das peças necessárias ao conserto do veículo. Na ocasião,
o funcionário informou que encaminharia a documentação ao setor financeiro para posterior deliberação, contudo, não houve qualquer resposta à solicitação
. Posteriormente,
o atendente redirecionou o consumidor ao proprietário da empresa
(ID 280977082, 02min33s),
o qual, entretanto, sequer respondeu às mensagens encaminhadas
(ID 280977080).

Destaca-se que, apesar de se tratar de veículo usado e ser natural o desgaste, é razoável a expectativa de que o motor do veículo não apresentará defeito em tão pouco tempo de uso.

Está-se, portanto, diante de um acidente de consumo, atraindo a incidência do artigo 12, § 3o, do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, cabia à parte demandada, na qualidade de fornecedora, comprovar alguma das excludentes previstas no dispositivo indicado, a saber: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas não fez.

Apesar de afirmar que os defeitos do motor ocorreram devido ao desgaste natural do veículo por parte do autor, não traz aos autos qualquer documentação que corrobore suas alegações.

Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em defeito de veículo automotor zero quilômetro, buscando a recomposição de danos morais e materiais daí decorrentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Renault. Legitimidade passiva da fabricante ré reconhecida. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo. Inteligência do art. 18 do CDC. Mérito.
Contexto fático descrito a evidenciar verossimilhança preponderante das alegações da autora, sendo admissível a inversão do ônus da prova, a rigor, sequer necessária. Em se tratando de demanda fundada na responsabilidade civil por vício do produto, é do fornecedor o ônus da prova da ausência de defeito, ex vi legis. Rés que alegam ter sanado o vício do produto, sem a devida comprovação. Legitimidade da pretensão da autora em pleitear a imediata restituição da quantia paga. Inteligência dos arts. 12, § 3o e 18, § 1o, II, ambos do CDC
. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Quebra de justa expectativa criada na consumidora, atingindo direitos da personalidade. Quantum arbitrado de forma moderada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 1027541-55.2017.8.26.0564, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Julgamento: 01/07/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Publicação: 02/07/2020)

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte autora fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque, os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados ao defeito relatado, a partir da data de sua ocorrência (05/07/2024), desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Assim, a quantia comprovadamente devida corresponde a
R$ 26.438,84 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
, conforme notas fiscais anexadas aos IDs 280977084, 280977086/280977088, 280977092 e 280977094.

No que tange aos danos morais, restou caracterizada sua ocorrência, tendo em vista que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pela parte recorrente,
resultante da inércia em prestar o auxílio necessário, mesmo após devidamente notificada acerca do defeito no motor, o qual estava amparado pela garantia contratual
.

Ademais,
as tentativas de resolução administrativa junto à demandada (IDs 280977080 e 280977082) revelaram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para
R$

26.438,84 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos
)
, a título de
danos materiais
.

Ainda,
reduzo
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025